Tribunal: STF
Processo: RE 1538450
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 1, fl. 274):



    “CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — Servidora Pública inativa que, além de proventos, recebe pensão por morte instituída por seu falecido marido — Benefícios previdenciários que, por serem dotados de fatos geradores diversos, devem ser computados isoladamente para a incidência de contribuição previdenciária — Artigo 40, § 18, da Constituição Federal — Órgão Especial julgou procedente arguição para declarar a inconstitucionalidade do art. 9°, parágrafo único, da Lei Complementar n° 1.012/2007 — Necessária reforma da sentença de improcedência — Recurso provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo ESTADO DE SÃO PAULO (Vol. 2, fl. 4), foram rejeitados (Vol. 2, fl. 17).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 2, fl. 23), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO aponta violação ao art. 40, §8, da CF/1988.



    Para tanto, sustenta que o art. 40, §18, da CF/1988, na redação dada pela EC 41/2003, “não deixa explícito se para o cálculo da contribuição devida na hipótese de percepção acumulada de proventos, devem ou não ser somados os valores percebidos” (Vol. 2, fl. 30). 



    Aduz que “o valor efetivamente representado pelos ‘proventos de aposentadorias e pensões’ (que no caso seria a soma dos proventos de aposentadoria e pensão) é que deve ser verificado para análise do limite estabelecido pelo artigo 40, §18, da CF” (Vol. 2, fl. 32). 



    Ressalta que “a peculiaridade de os proventos provirem de aposentadoria decorrente do exercício de cargo efetivo e de pensão mensal não constitui discrímen suficiente e adequado ao tratamento substancialmente desigual” (Vol. 2, fl. 33).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para julgar improcedente o pedido autoral.



    De início, o Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo ao fundamento de tratar-se de matéria infraconstitucional (Vol. 2, fl. 57).



    No Agravo, o ESTADO DE SÃO PAULO alega que o acórdão recorrido violou de forma direta à Constituição (Vol. 2, fl. 61).



    Nesta CORTE, determinei o retorno dos autos ao Juízo de origem para observância da tese fixada no Tema 359 da repercussão geral (Doc. 7).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem, em juízo negativo de adequação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado (Doc. 9, fl. 2):



    “APELAÇÃO CÍVEL — Juízo de retratação — Ação ordinária — Contribuição Previdenciária — Servidora pública inativa que, além de proventos, recebe pensão por morte instituída por seu falecido marido — Benefícios previdenciários que, por serem dotados de fatos geradores diversos, devem ser computados isoladamente para a incidência de contribuição previdenciária — Inteligência do artigo 40, § 18, da Constituição Federal — Acórdão mantido — Retratação indevida.”



    Mantido o acórdão recorrido, o Recurso Extraordinário foi admitido (Doc. 10).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu que a contribuição previdenciária prevista no art. 40, § 18, da CF/1988 deve incidir de forma separada e isolada sobre o valor de cada um dos benefícios percebidos pela parte autora. 



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 359 da repercussão geral (Doc. 9).



    Assim, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessária a análise da legislação local que dispõe sobre contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas (Lei Complementar Estadual 1.012/2007), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. PROVENTOS MAIS PENSÃO PARA FIXAÇÃO DO VALOR DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. § 18 DO ART. 40 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. FORMA DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.437.211-AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 5/7/2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.01.2022. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SOMATÓRIO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA E DO VALOR DA PENSÃO POR MORTE RECEBIDOS PELA RECORRIDA. ART. 40, § 18 DA CF. LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS NºS 954/2003 E 1.012/2007. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento do acórdão recorrido, quanto à base de cálculo da contribuição previdenciária1353769 (somatório de proventos de aposentadoria e de pensão por morte), demandaria a análise prévia da legislação local aplicável ao caso (Leis Complementares estaduais nºs. 954/2003 e 1.012/2007), a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, visto que não houve fixação prévia de honorários advocatícios nas instâncias ordinárias.” (ARE 1.353.769-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 3/5/2022)



    Na mesma linha, são as decisões monocráticas proferidas no RE 1.455.972/SP, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Dje de 26/09/2023; ARE 1.532.031, Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA, Dje de 28/1/2025; ARE 926.862, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 2/12/2015; e ARE 971.045, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 30/3/2017, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO BENEFICIÁRIO DE PENSÃO POR MORTE. BASE DE CÁLCULO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA QUANTO À SUA INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DOS VALORES DA APOSENTADORIA E DA PENSÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA NOVA SUCUMBÊNCIA RECURSAL. ARTIGO 85, §§ 2º, 3º E 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente